Tribunal: TJPA
Processo: 0807575-34.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807575-34.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: SANDRA MARIA BARRA MIRANDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº
1.048.686 (TEMA 954), JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido, demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, das Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/91, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, consoante tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686 (tema 954), segundo a qual:
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público.

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
28ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
31 de julho a 7 de agosto de 2024
), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura.
Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém
/
PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID Nº
18654025
) contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID
Nº 17759953
), fundada na tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686 (Tema 954), segundo a qual: “Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Nos presentes autos, a
1
ª Turma de Direito Público proferiu acórdão reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade da servidora,
bem como ao recebimento dos valores retroativos
(cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação).

Contra esta decisão, o agravante interpôs recurso extraordinário, sustentando, em síntese, violação
ao disposto nos artigos
2º, III, 37
,
caput
e
XIV, 60, §4º, e 169, §1º, da Constituição da Federal,
ao argumento de ofensa aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, uma vez que
a atuação da administração pública deve estar pautada em expressa autorização legal, bem como
não pode o Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo e à prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal, pois não há como deferir judicialmente pretensão ancorada em norma municipal dotada de eficácia contida
.
Alegou, ainda, falta de dotação orçamentária, sendo inviável o aumento de remunerações ou vantagens da parte recorrida.

Foi negado seguimento ao recurso extraordinário (ID
Nº 17759953
), com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, segundo o qual deverá o Vice-Presidente do tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, uma vez que a matéria discutida no recurso extraordinário já havia sido submetida ao regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.048.686 (TEMA 954), cuja tese fixada foi a de que “Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

O Município de Belém, reiterando os argumentos de seu recurso extraordinário, maneja o presente agravo interno, fundado no art. 1.021 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, alegando ainda, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade do efeito multiplicador da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID Nº 19909151).

É o relatório.

VOTO

Da análise das razões apontadas pelo agravante, não vislumbro razões que afastem a aplicação do Tema 954 do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a seguinte tese:

“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Como se observa, o recorrente se insurge contra o deferimento da progressão funcional por antiguidade,
com o argumento de que a violação suscitada é justamente à legislação federal no tocante ao ônus da prova. Tal questão não necessita necessariamente de incursão na análise de legalidade e constitucionalidade da lei local, mas sim de análise sobre a correta distribuição da carga probatória, essencialmente diante da inexistência de prova do fato constitutivo do direito pleiteado.

Ora, é evidente que a análise do pleito d
a parte
recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica dos benefícios concedidos, demandaria necessariamente a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, das Leis Municipais n.º 7.507/1991 e 7.546/91, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

Ademais, importante consignar que em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo 0054662-97.2012.8.14.0301, em que
os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954).

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 07/08/2024